Tribunal: TJES
Processo: 5000190-05.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONCRETUDE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Maurício de Jesus Camargo, condenado a 09 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), objetivando o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a sentença incorreu em nulidade ao fixar a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação genérica nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;
(ii) se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria (1/2) deve ser reduzida por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença valorou negativamente seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) de forma genérica e sem base em elementos concretos dos autos, contrariando o art. 59 do CP e o art. 93, IX, da CF/88.
4. A valoração negativa dos antecedentes criminais também se mostra inválida, pois ausente fundamentação individualizada e concreta.
5. Diante da ausência de fundamentação idônea em todas as circunstâncias, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
6. Na terceira fase, ausente fundamentação concreta para exasperação superior ao mínimo legal, a fração de 1/3 deve ser aplicada para as duas majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP.
7. Pena definitiva fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

"A fundamentação genérica e não concretamente individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria, viola o dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e impõe a fixação da pena-base no mínimo legal."

"A aplicação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria exige motivação concreta. Na ausência, deve-se aplicar a fração mínima de 1/3, conforme a Súmula 443 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XL e art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, §2º, I e II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Revisão Criminal nº 100210052369, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022, pub. 19/04/2022;
TJES, Revisão Criminal nº 100210019137, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 09/08/2021, pub. 17/08/2021;
TJES, Revisão Criminal nº 100210044754, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022, pub. 19/04/2022;
STJ, Súmula 443.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000190-05.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
maurício de jesus camargo
,
com fundamento no art. 621, incs. II e III, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0004698-09.2004.8.08.0035, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

O revisionando pleiteia o redimensionamento da pena-base, que foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, argumentando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) foi realizada de forma genérica e sem fundamentação idônea.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do pedido. Entendeu que, com exceção dos antecedentes criminais, as demais circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em fundamentação genérica, devendo ser decotadas.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº
11658438
(requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No caso vertente, a pretensão do revisionando amolda-se à hipótese do inciso I do referido dispositivo legal, ao alegar que a sentença condenatória, no capítulo da dosimetria da pena, contrariou texto expresso da lei penal (art. 59 do CP) e da própria CF/88 (art. 93, inc. IX), ao ficar a pena-base sem a devida e concreta fundamentação.

A análise da sentença condenatória (ID nº 11658437) revela que, de fato, assiste parcial razão ao requerente e ao parecer ministerial.

O magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena na primeira fase, estabeleceu a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, valorando negativamente quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos seguintes termos:

"Evidenciada a culpabilidade, sendo consideravelmente reprovável a conduta do agente; há registro de antecedentes criminais; a conduta social do réu é voltada para prática de crimes; personalidade do homem comum, com deformação; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias em que se deram o crime lhe são desfavoráveis; as consequências extrapenais foram graves; o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delitivo."

É cediço que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada a elementos que, de fato, denotem maior reprovabilidade da conduta, extrapolando as elementares do tipo penal. A mera utilização de expressões genéricas, fórmulas estereotipadas ou a simples menção ao nome da circunstância judicial, sem a indicação de dados fáticos que a justifiquem, configura vício de fundamentação e autoriza a excepcional intervenção em sede de revisão criminal para seu decote.

Nesse diapasão, a valoração da culpabilidade como “consideravelmente reprovável”, da conduta social como “voltada para prática de crimes”, da personalidade como a “do homem comum, com deformação”, dos motivos como desfavoráveis, das circunstâncias como desfavoráveis e das consequências como “graves”, padece de manifesta inidoneidade.

O julgador de piso não apresentou um único elemento concreto extraído dos autos que justificasse tais conclusões, limitando-se a lançar mão de afirmações vagas e de conteúdo abstrato, que poderiam ser aplicadas a qualquer outro processo da mesma natureza.

Tal prática ofende diretamente o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o princípio da individualização da pena. A jurisprudência do STJ é pacífica em rechaçar tal método, como bem apontado na inicial e no parecer ministerial.

Portanto, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Resta a análise da circunstância judicial dos
antecedentes
. A sentença afirmou que
"há registro de antecedentes criminais"
. O requerente invoca a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, argumenta que a referida súmula, editada em 2010, não pode retroagir para atingir coisa julgada formada em 2005, em respeito à segurança jurídica.

Assiste razão ao Ministério Público neste ponto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF) não se estende, como regra, às alterações de interpretação dos tribunais.

Contudo, a própria fundamentação utilizada para valorar os antecedentes –
"há registro de antecedentes criminais"
– é, por si só, genérica. Não há na sentença a indicação de qual registro específico, com condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime em tela e que não configure reincidência, foi utilizado para macular tal vetor. A mera afirmação da existência de registros, sem a devida especificação, também viola o dever de fundamentação.

Não obstante, a Guia de Execução Criminal e a Folha de Antecedentes Criminais que instruem os autos poderiam, em tese, suprir essa lacuna. Todavia, a análise desses documentos deve ser feita com cautela, para que o Tribunal não substitua indevidamente a fundamentação inexistente na origem. Considerando que a revisão criminal se presta a corrigir erros evidentes, e que a fundamentação na sentença é manifestamente deficiente em todos os vetores, a solução mais justa e tecnicamente correta é afastar a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, inclusive a dos antecedentes, pela ausência de fundamentação concreta e individualizada no ato sentencial.

Dessa forma, afastadas todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase, a pena-base deve ser redimensionada e fixada no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (emprego de arma e concurso de agentes), pois devidamente narrada na denúncia e reconhecida na sentença. A sentença original, ao elevar a pena de 6 para 9 anos, aplicou, implicitamente, a fração de aumento de 1/2 (metade). Contudo, a Súmula 443 do STJ dispõe que
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
Não havendo na sentença fundamentação concreta que justifique fração superior à mínima, aplico o aumento na fração de

1/3 (um terço)
, que é o patamar mínimo previsto em lei.

Assim, a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa é majorada em 1/3 (um terço), tornando-se definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, à míngua de outras causas de modificação.

Considerando o
quantum
da pena ora fixado e as circunstâncias do caso, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
"b"
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, afastando a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal por ausência de fundamentação idônea, redimensionar a pena imposta a
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO
, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal para as devidas anotações e retificação da guia de execução.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.